Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000960-58.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : CONCEIÇÃO DE MARIA LAGES REIS
Agravadas : BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. e outra
Protocolo no : 1000960-58.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA LAGES REIS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória c/c Indenizatória” (Número Único 1047058-12.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. e GINCO URBANISMO LTDA., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência “apenas para determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em relação às parcelas do contrato de promessa de compra e venda objeto da presente demanda”, indeferindo o pedido formulado no sentido de que a parte requerida interrompesse a cobrança das parcelas posteriores ao pleito de resilição formulado pela autora/agravante, por entender haver perigo de irreversibilidade da medida,“ já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o alegado descumprimento das cláusulas contratuais pela requerida, bem assim o direito à rescisão do contrato de promessa de compra e venda” (cf. ID 25750413 dos autos de origem).
A agravante afirma que sempre adimpliu suas obrigações contratuais em relação ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com as requeridas/agravadas, sendo que em razão do atraso na entrega do empreendimento, que deveria ocorrer em dezembro de 2015, formulou pedido de rescisão do contrato em agosto de 2019, porém as agravadas lhe informaram que em caso de rescisão não procederiam ao reembolso dos valores pagos, e continuaram lhe enviando boletos para pagamento das prestações, razão pela qual a agravante ajuizou a ação, visando à declaração da rescisão contratual por culpa exclusiva das ré/agravadas, ao reembolso dos valores despendidos e ao pagamento de indenização pelos danos experimentados, formulando pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a interrupção das cobranças das parcelas posteriores ao pedido de resilição e que as requeridas se abstivessem de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito, sendo apenas este último pedido deferido pela decisão agravada.
Alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, e que não faz sentido obstar a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, mas indeferir o pedido de interrupção do pagamento das prestações mensais, mesmo porque “aguardar até o provimento final (...) para que cessem os efeitos abusivos e deletérios decorrentes do contrato firmado entre as partes impingido o pagamento das mensalidade pela Agravante mesmo quanto esta não tem mais interesse em manter tal vínculo é extremamente prejudicial a mesma e pode caracterizar o enriquecimento sem causa da Agravada, ratificando-se seu poderio”.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão/interrupção das cobranças referentes aos meses posteriores a agosto de 2019, mas de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 31369452).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Ao menos em análise perfunctória, as razões recursais não demonstram a urgência indispensável para imediato pronunciamento judicial sobre o mérito recursal; embora seja prática usual e generalizada atualmente, a antecipação da tutela inaudita altera parte deve ser admitida apenas como medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a apreciação da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior à angularização processual, sobretudo na presente hipótese em que se busca a suspensão/interrupção de cobrança de prestações em ação que tem por objeto a rescisão de contrato celebrado entre as partes, até porque, como referido contrato ainda não foi desfeito, presume-se que, em princípio, a cobrança dos débitos pendentes é justa, de modo que é, no mínimo, prudente que se aguarde a citação da parte agravada para que seja ouvida sobre o alegado inadimplemento contratual.
Assim, imprescindível que a agravante se submeta ao dilatio temporis necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator